Tribunal: TJES
Processo: 5000975-27.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-27.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA KEROLLAYNE ANDRELINO REINOSO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Apelação cível interposta por A
na
K
erolayne Andrelino Reinoso
contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por D
acasa Financeira
S. A. - S
ociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial
, que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 8.413,23, decorrente de saldo devedor de cartão de crédito. A apelante alegou inexistência de vínculo jurídico contratual e ilegalidade na capitalização dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (II) definir se houve pactuação válida para capitalização mensal dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A existência da relação jurídica e do débito é demonstrada por documentos acostados aos autos e não impugnados pela ré em sua defesa.

4.
A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247).

5.
A ausência de contrato impede a verificação da pactuação expressa, tornando ilegal a cobrança de juros de forma capitalizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A relação jurídica entre as partes e a origem do débito podem ser comprovadas por outros documentos, ainda que ausente o contrato escrito.

2.
A capitalização mensal de juros é ilícita quando não há cláusula contratual expressa autorizando tal prática.

Dispositivos relevantes citados:
MP n. 1.963-17/2000; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); CPC, art. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12-12-2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000975-27.2022.8.08.0014
.

APELANTE: ANA KEROLLAYNE ANDRELINO REINOSO.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiu-se a

apelante
contra
respeitável
sentença que,
nos autos da ação
de cobrança
ajuizada
p
el
a apelada,

julgou procedente o pedido inicial para condená-la
ao pagamento de R$8.413,23
(oito mil quatrocentos e treze reais e vinte e três centavos)
.

Conforme relatório da r. sentença,

“
DACASA FINANCEIRA S/A ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de ANA KEROLLAYNE ANDRELINO REINOSO.

Segundo as alegações iniciais, a requerida solicitou o cartão de crédito nº 8534170076178200, pelo qual se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento das faturas emitidas pela requerente na data de sua escolha, seja pela integralidade, seja pelo valor mínimo, na forma que melhor lhe conviesse. Não obstante a utilização do cartão de crédito, a demandado deixou de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à requerente e configurando o inadimplemento de um saldo devedor equivalente a R$ 8.413,23”.

Nas razões recursais
a

apelante

sustentou
, em síntese:
1)
que não existe nenhuma comprovação de vínculo jurídico entre as partes, uma vez que sequer foi apresentado contrato assinado pela apelante para contratação
;
e
2
)
que o cálculo
apresentado
pela apelada não se afigura correto, uma vez que revela a prática do anatocismo
.

Requereu o provimento do recurso para
reforma da sentença,
julgando a demanda improcedente.

De início, cumpre assentar que
a
existência da relação jurídica e a origem do débito
estão
comprovados pela documentação acostada aos autos (ids 13949033, 13949884, 13949885 e 13949886) e não
foram
negados pela apelante em sua defesa (id 13949897).

Contudo, no que tange à capitalização mensal de juros, assiste razão à apelante. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 973.827/RS – Temas 246 e 247), pacificou o entendimento de que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após 31-03-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

No caso em tela, a instituição financeira apelada não juntou aos autos o instrumento contratual que deu origem à dívida. A ausência do
documento
impede a verificação da existência de pactuação expressa da capitalização de juros, tornando sua cobrança ilegal.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando que o débito seja recalculado em fase de liquidação de sentença com a aplicação dos juros remuneratórios de forma simples
.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus
processuais
condenando
a parte autora a arcar com 30%
e a parte ré a 70%
das custas processuais
e dos honorários advocatícios,
estes últimos

fixados em 10% sobre o valor da condenação para o patrono da autora e 10% sobre o proveito econômico obtido para o patrono da ré, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.